Tribunal: TJBA
Processo: 8174128-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174128-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO NÃO RECONHECIDO E DEBITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO REPARATÓRIA SUJEITA AO PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. LAPSO TEMPORAL NÃO SUPERADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRESA ACIONADA REVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DO INDÉBIT
O EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL. JURISPRUDÊNCIA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PESSOA IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR E VOLTADO À SUBSISTÊNCIA. VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número
8174128-73.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante

MIGUEL DE OLIVEIRA

e Apelado
SABEMI SEGURADORA SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente